Tribunal: TJES
Processo: 5002854-69.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002854-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO SOUZA CALDEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5002854-69.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
FERNANDO SOUZA CALDEIRA
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BLOQUEIO TOTAL DE CNH POR IRREGULARIDADE NA ADIÇÃO DE CATEGORIA.AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO QUE SE REFERE À CATEGORIA AB. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Inominado interposto por Fernando Souza Caldeira contra decisão que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, mantendo o bloqueio total de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), realizado pelo DETRAN-ES. O bloqueio decorreu de investigação sobre supostas fraudes na adição da categoria D à habilitação do autor. O autor sustenta que sua CNH original (categoria AB) foi obtida regularmente em 2012, que não há comprovação de fraude na concessão inicial e que a sanção imposta é desproporcional, causando-lhe prejuízos financeiros. Pugna, nestes termos, seja restabelecida a validade de sua CNH na categoria AB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a penalidade aplicada deveria ser restrita à categoria D ou se poderia atingir toda a habilitação (categoria AB) do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Não se desconhece que a presunção de legitimidade do ato administrativo confere validade inicial às decisões da Administração Pública, mas esta não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a ilegalidade ou desproporcionalidade da medida.

4.
O art. 263, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro prevê o cancelamento da CNH em caso de irregularidade na sua expedição. No entanto, no caso dos autos, a norma deve ser interpretada à luz do princípio da proporcionalidade, para que a sanção recaia apenas sobre a parte da habilitação comprometida pela suposta fraude. Vê-se que o bloqueio total da CNH impõe sanção excessiva ao autor, na medida em que a investigação de fraude se restringe à adição da categoria D, sem comprovação de vício na obtenção da categoria AB. Assim, a restrição deve se limitar à categoria adicionada irregularmente.

5.
Diante disso, reforma-se a sentença guerreada para determinar o desbloqueio da CNH do autor no que se refere à categoria AB, vez que não demonstrada irregularidade capaz de comprometer a referida categoria. Mantido o bloqueio no que diz respeito à categoria D.

IV. DISPOSITIVO
6.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão objurgada, a fim de
determinar o desbloqueio da CNH do autor no que se refere à
Categoria AB
. Mantido o bloqueio no que diz respeito à Categoria D.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)